Tribunal: TJMT
Processo: 0014013-40.2008.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014013-40.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HILDER AUGUSTO MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 042.183.301-74 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), EPAMINONDAS BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 143.387.939-53 (APELANTE), ODENICE DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 474.746.701-78 (APELANTE), FRANCISCO GERALDO LUCIO DA SILVA (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), EPAMINONDAS BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 143.387.939-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA – AUTOR DA DEMANDA – NÃO COMPROVAÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSIÇÃO LEGAL – PROCEDIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, na dicção do prescrito pelo inciso I, art. 373, Código de Processo Civil c/c art. 14, § 3º do CDC, o ônus de comprovar a existência do erro médico, por negligência ou imprudência do profissional e o nexo de causalidade em relação ao fato que o ensejou (morte do paciente), para os fins de ser ressarcido material e moralmente, é do autor.

(2) – Não se desincumbindo a contento de demonstrar o alegado, de rigor é a improcedência da lide, convergindo totalmente com a sentença de primeiro grau de jurisdição que, assim o fazendo, não acatou os argumentos esposados pela parte autora no seu pedido inicial.

(3) – Conhecendo e desprovendo o recurso, de rigor se apresenta contemplar o advogado adverso nos alcunhados honorários recursais com a majoração daqueles que foram arbitrados em primeiro grau de jurisdição, na forma do prescrito pelo inciso11, do artigo 85, do CPC. Deferida a prestação jurisdicional gratuita em primeiro grau, de rigor se apresenta a sua manutenção pelo tribunal de justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de ato ilícito que foi promovido por HELDER FRANCISCO LUCAS, EPAMINONDAS BATISTA DE ALMEIDA e ODENICE DA SILVA ALMEIDA em desfavor de FRANCISCO GERALDO LUCIO DA SILVA, SHMO – SERVIÇOS HOSPITALARES e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos identificados nos autos. Afirma que o seu filho foi internado no HOSPITAL OTORRINO, segundo requerido, sob os cuidados do primeiro/médico, cirurgia autorizados pela UNIMED. Que, após o procedimento foi ao apartamento do hospital, acordando com queixas de dores. Percebeu a genitora que sua filha não estava respirando e, desta forma, enviada a UTI veio a falecer. Baseado nas provas dos autos, fazendo as razões de decidir, o magistrado sentenciante, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Condenou a parte vencida nos custos do processo e honorários advocatícios, este orçado em 10% sobre o valor da causa. Contudo, albergando os autores sob o pálio da gratuidade da prestação jurisdicional, égide do § 3º, do art. 98 do CPC c/c Lei 1.060/50, restou suspensa a exigibilidade.

ODENICE DA SILVA ALMEIDA e HELDER AUGUSTO MONTEIRO DE ALMEIDA (ID-196304668) interpuseram recurso de apelação. Sustentaram, em longa exposição, que a morte de HEIDE se deu, por parada cardíaca lastreada pela indicação endovenosa de DIPIRONA, sendo esta a causa-morte da criança. Afirmou que o magistrado, desconhecendo aspectos outros, estribou-se tão somente em LAUDO TÉCNICO para registrar improcedência da ação. Contraminuta recursal foi apresentada e, neste viés, pugnam os apelados pelo conhecimento e provimento recursal.

Este é a síntese necessária à espécie. Peço dia para julgamento, providências de estilo, intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e, desta forma, dentro dos limites delineados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil conheço do recurso aviado.

A questão recursal, de forma resumida, diz respeito à eventual erro médico praticado pelos requeridos quando da cirurgia feita. Como se sabe, erro médico é uma conduta omissiva ou comissiva do profissional de forma atípica, irregular ou inadequada, contra o paciente durante ou em face de exercício da medicina que pode ser visto por imperícia, imprudência ou negligência, esteios da responsabilidade civil, a rigor do com sagrados pelos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Dito isto, as ações derivadas por culpa médica são entranhadas por questões complexas do direito material e processual e de difícil superação e solução. Reside um desafio incomum ao juiz nesta espécie de demanda e quase sempre se vale de laudos técnicos para operacionalizar um juízo valorativo que tem como substrato a atuação e conduta profissional do médico, neste caso sob apreciação recursal onde o magistrado, nas suas razões de decidir, entendeu pela ausência da responsabilidade civil dos apelados.

Neste quadro, antes de adentrar em relação ao mérito recursal, oportuno salientar, ainda, que por ser responsabilidade civil por culpa médica um regime especial de reparação dos danos, pela complexidade do direito material litigioso, reside também, como conseqüência natural e inevitável, um reflexo dessa dificuldade no campo processual, notadamente durante a instrução probatória.

Por outro lado, conquanto que a questão está ancorada no Código de Defesa do Consumidor, a culpa do profissional médico é de natureza subjetiva, de acordo com o estabelecido em seu artigo 14, § 4º, ficando aqui o registro. Desta forma e por tal aspecto e, sobretudo porque a questão é extraordinária e não verossímil, não reside como albergar a inversão do ônus da prova que, segundo penso, contraria o próprio conceito da responsabilidade civil subjetiva.

Provar significa a demonstração da veracidade de um fato controvertido (no caso altamente controvertido) afirmado previamente pelas partes litigantes, a fim de influenciar na formação de convicção do julgador para a solução do caso concreto. Portanto, um conjunto de atividades exercidas dentro dos autos para demonstração da verdade dos fatos controvertidos que foram trazidos no processo pelas partes, e cuja finalidade é a formação da convicção do julgador para que este, dentro do seu livre convencimento, dentro da dicção do artigo 371, profira a decisão, acolhendo ou rejeitando a pretensão jurisdicional constante do pedido inicial e as conseqüências derivadas.

E, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, à vista de que o comum se presume (tratamento eficaz e correto pelo medico) e o extraordinário deve ser demonstrado (negligência, imprudência, imperícia do medico), o ônus da prova é todo da parte autora, aplicando-se no caso a obrigação de cumprir os exatos termos do que está prescrito pelo inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Bem a propósito, explica HUMBERTO THEODORO JUNIOR.

‘Não há um dever de provar, nem a parte assiste o direito de exigir prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que um fato inexistente. ‘No dizer de KISH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição de ordem processual’. (Processo Civil, 2/257, retirado da obra CPC NOS TRIBUNAIS, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pag. 1864)’.

Dito isto, em face do falecimento da paciente, argüiu a parte/autora, de que o óbito ocorreu em face do uso de DIPIRONA, medicamente que, segundo o alegado, não poderia ser aplicado de forma endovenosa. Mas, por outro lado, não residem provas de que, efetivamente, este aspecto foi mencionado quando da cirurgia da paciente e, neste aspecto, deve ainda ser visto que, no relatório médico assim restou consignado.

Por outro lado, reside prova em contrario onde, através da pericia oficial feita pela POLITEC, cujo laudo de n. 01.01.0401-01/2008, exame de necropsia concluiu que a CAUSA MORTIS foi de origem desconhecida ou indeterminada.

Desta forma, por ‘a’ ou por ‘b’, residem dúvidas em relação à CAUSA MORTIS e, desta forma, convergindo com os argumentos vertidos no ato sentencial, não residiu à perfeita identificação do direito, obrigação da parte autora para sair vencedora da demanda indenizatória proposta em desfavor dos requeridos.

Como, deste o século passado, em termos de ônus da prova, trago a colação o posicionamento do saudoso Desembargador CARLOS AVALLONE, que, por décadas, integrou este sodalício mato-grossense: ‘A prova deve convencer. Aquela que deixa entrever as alegações simplesmente como possíveis não satisfaz o julgador, que precisa de elementos para firmá-la. (TJMT, julgamento de 3.12.79, Apelação Cível n. 9.967, RT-541/207)’.

Deve ser visto, ainda, que este caso teve repercussão, ainda, no seara administrativa para eventual punição dos envolvidos e o CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, apreciando recurso do procedimento do CRM-MT, constatou ausência de negligência, imprudência.

Como bem pontuou o magistrado no ato sentencial ora em grau recursal o que, nesta oportunidade, transcrevo para evitar tautologia:

‘De acordo com a Pericial Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), no Laudo 01-01-0401-01/2008, exame de necropsia concluiu ainda que a Causa Mortis foi de origem indeterminada, estando demonstrado que a paciente faleceu por causa desconhecida, não sendo demonstrado o nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico realizado e a morte da paciente.

Na Sindicância CRM-MT n° 091/2008 instaurada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso se concluiu que “O caso se refere a uma paciente que se submete a uma septoplastia nasal e sofre uma parada cardio-respiratória praticamente 5 horas após o término do procedimento. Nenhum dos medicamentos, nas doses, tempo decorrido e na combinação utilizadas poderiam causar tal complicação. A utilização de dipirona, que parece ser o divisor de águas da evolução pós-operatória do paciente, também não tem como rotina uma parada cardio-respiratória ao ser ministrada, mesmo com a medicação feita anteriormente. A avaliação précirúrgica é compatível com o porte do procedimento que seria realizado, principalmente por já ter a paciente se submetido à cirurgia similar anteriormente. O que visualizamos é um desfecho muito atípico e infeliz para um procedimento cirúrgico comum. A necropsia, que poderia ser decisiva na elucidação da causa do óbito, é inconclusiva. Sou, portanto, pelo arquivamento desta sindicância por não vislumbrar indício de infração ao CEM.”

Inclusive, no RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM N°3226/2009 o Conselho Federal de Medicina manteve a deliberação regional, consignando, in verbis “Trágico e imprevisível desfecho fatal em cirurgia eletiva de médio porte, deu causa a procedimento investigatório no CRMMT.

Inconformado com a decisão de arquivamento do expediente naquele Conselho, o irmão da paciente faz recurso ao CFM, acusando o médico, Dr. Francisco Geraldo, de ter sido negligente, imperito e imprudente, atribuindo o óbito da paciente à atuação médica daquele.

Análise de prontuário acostado bem como de depoimentos manifestos em procedimentos de investigação, demonstram que o ato anestésico/cirúrgico transcorreu sem intercorrências e que logo após a cirurgia a paciente estava consciente, sem queixas, alimentando-se um pouco, duas horas após.

Sinais vitais registrados em ficha denotam que após a cirurgia, por ocasião de chegada ao quarto, às 16h00minhs, a paciente apresentava PA 110x80 mmHg, P=80 e Temp. 36ºC, não referindo queixas.

Em relatório, o Conselheiro Sindicante do CRM-MT afirma que a administração de Dipirona parece ser o divisor de águas da evolução pós-operatório da paciente, embora não mencione não ter como rotina ocorrência de parada cárdio respiratória ao ser ministrada.

Com efeito, a utilização de Dipirona em paciente que não tem história de alergia à mesma ou a outras pirazolonas e pirazolidinas, não daria causa a provável quadro clínico.

Por sua vez, a paciente Heidi não apresentava histórico de alergia a drogas, problemas cardiológicos e/ou respiratórios.

Da mesma forma, afastada está a possibilidade de potencialidade de toxicidade da Dipirona por uso de outras drogas, já que a paciente negara que fazia uso de outros medicamentos previamente à cirurgia e as drogas que lhe foram ministradas no trans e pós-operatório não promoveriam tal efeito.

Sabe-se que, embora raras, as reações alérgicas à Dipirona podem ocorrer de formas diversas, desde manifestações exclusivamente cutâneas, até a anafilaxia, essa ocorrendo geralmente dentro da primeira hora após a administração da droga; que a administração intravenosa da Dipirona deve ser lenta, em torno de três minutos, e diluída, para prevenir efeitos adversos tais como hipotensão, queda de pressão arterial, cianose e mesmo o choque circulatório. Não obstante as considerações acima, que hipoteticamente poderiam explicar o evento ocorrido, nenhuma confirmação pode-se obter, haja vista que o próprio laudo de necropsia

realizada resultou em morte de causa indeterminada. A despeito de todas as hipóteses que possam ser levantadas, não há como se demonstrar ter havido nexo causal entre os procedimentos adotados pela equipe médica, em especial, pelo Dr. Francisco Geraldo, e o óbito ocorrido. Em nosso entendimento, o médico apenado, Especialista em Otorrinolaringologista, tecnicamente capacitado a realizar a cirurgia proposta, tomou as medidas cautelares necessárias àquele procedimento, e o realizou com êxito, sem se registrar intercorrências trans-operatórias.

Concluímos, portanto, pelo arquivamento da denúncia, não vislumbrando nos atos realizados pelo Dr. Francisco Geraldo Lúcio Silva, quaisquer indícios de infração médica.

Ao arremate, sobreveio laudo confeccionado pelo perito Judicial nomeado por este Juízo, no qual se extrai as seguintes deliberações:

“QUESITOS:

A- Os procedimentos adotados pelos requeridos foram adequados para o quadro clínico apresentado pela paciente

Heidi Aparecida de Almeida?

B- Houve alguma irregularidade no procedimento

realizado pelo requerido Dr. Francisco Geraldo Lúcio Silva?

C- O requerido Dr. Francisco Geraldo Lúcio Silva agiu com negligência, imperícia ou imprudência na realização da cirurgia a que a paciente Heidi Aparecida de Almeida foi submetida, bem como no acompanhamento e tratamento a ela dispensado?

D- Esses acontecimentos indicam a prática de erro médico por parte do requerido Dr. Francisco Geraldo Lúcio Silva e dos

prepostos dos requeridos Hospital SMHO e Unimed?

RESPOSTAS AOS QUESITOS:

A- Sim. De acordo com as queixas relatadas – obstrução nasal e assimetria da ponta nariz (insatisfação com o aspecto do nariz) – pela paciente e dos procedimentos cirúrgicos de correção relatados na descrição datada de 30/05/2008 a conduta cirúrgica foi adequada.

B- Não. Os procedimentos anestésicos (sedação e

anestesia local) e cirúrgicos (septoplastia, turbinectomia inferior direita e esquerda e rinoplastia), conforme informações contidas no relatório cirúrgico foram tecnicamente adequados.

C- Não. Não houve negligência, imprudência ou imperícia conforme relato dos procedimentos anestésicos e cirúrgicos bem como na orientação – prescrição médica – no período pós-operatório.

D- Não. Em nenhuma instância houve evidência de

conduta qualificada como erro médico considerando-se que o procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, sem intercorrências, com medicação - pré, per e pós operatória – prescrita adequadamente e o tempo decorrido de cerca de 05 (cinco) horas entre o término da cirurgia e a parada cardiorrespiratória.

CONCLUSÃO

“De acordo com as informações contidas no processo judicial a indicação cirúrgica foi correta, os procedimentos anestésicos e cirúrgicos foram tecnicamente adequados e não houve erro médico”. (sic).

Nestas situações, em termos de provas, na divisão deste ônus prevista no ordenamento processual civil, convergindo com o entendimento esposado pelo magistrado sentenciante, não reside como albergar alegação de que o médico foi negligente ou imprudente e, por outro lado, no mesmo sentido, em relação ao nexo de causalidade. O nexo de causalidade é o grande protagonista jurídico em relação à responsabilidade civil. Este traduz num vínculo lógico entre determinada conduta e o dano suportado pelo lesado.

A propósito.

‘A concepção positiva é baseada nos ensinamentos de Antunes Varela e determina que um fato deve ser considerado causa adequada quando favoreça um resultado, ou seja, sempre que for uma consequência normal ou típica. A negativa, em vez de caracterizar a adequação, diz o que é causa inadequada. A causalidade fica excluída quando se trate de consequências indiferentes ao fato, por isso é conhecida como acepção negativa da causalidade adequada: NORONHA, Fernando. O nexo de causalidade na responsabilidade civil, Revista dos Tribunais, v. 816, São Paulo, RT-733-751, Outubro/2003)’.

Nesta linha colhe-se o julgado do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 25 §1º DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - ERRO MÉDICO-HOSPITALAR - AUSÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO - AUSÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO -RECURSO NÃO PROVIDO. -A responsabilidade civil do prestador de serviços em cadeia é objetiva e solidária, consoante art. 25 §1º do Código de Defesa do Consumidor. -A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática nas relações de consumo, sendo necessária a verificação de seus requisitos: a verossimilhança das alegações do autor ou sua hipossuficiencia em relação à prova. -O Hospital é responsável pelos serviços prestados pelos seus prepostos ou nas suas dependências, sendo sua responsabilidade civil objetiva, conforme art. 14 do CDC, desde que provada a culpa do médico atendente. -Não demonstrado o nexo causal entre os serviços prestados ao paciente e o dano, face inexistência de negligência ou de erro médico, não há se falar na responsabilidade civil do hospital ou do médico. -Recurso não provido. (TJMG Apelação Cível -1.0342.10.000019-5/001, Relator (a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2015, publicação da súmula em 14/10/2015)’.

Constata-se que a parte autora não se desincumbiu de forma suficiente em relação ao com junto probatório, obrigação que lhe era imposto pelo inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, não tendo demonstrado e ficando em meras suposições, sobretudo em razão dos laudos contraditórios de que a utilização da DIPIRONA foi causadora do óbito e, de igual forma, não comprovando a existência de negligência ou imprudência do profissional médico, não reside como modificar o perfeito entendimento do juiz singular, a rigor dos seus argumentos fáticos e jurídicos aduzidos na sentença recorrida.

Ainda, reforçando este meu entendimento sobre a correção da sentença, apoio nos seguintes julgados oriundos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – fonte sítio do TJDFT:

‘CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILDIADE DO ESTADO. SUBJETIVA. CONDUTA OMISSA. NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. NÃO CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à saúde, constitucionalmente protegido, é dever do Estado, competindo a este garantir ao cidadão o tratamento de que necessite, de modo a atender ao princípio maior, que é o da dignidade da pessoa humana. 2. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, não prescindindo da comprovação, além do dano e do nexo causal, da negligência na atuação estatal. 3. A realização de triagem na Unidade de Pronto Atendimento para posterior encaminhamento à unidade hospitalar não configura conduta omissiva por parte do Estado, já que em nenhum momento o autor teve seu direito à saúde privado ou restou demonstrado qualquer descumprimento do dever legal de atendimento médico por parte do Estado. 4. Em face da inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o supostos danos causados, é improcedente o pedido de indenização por dano moral em virtude da suposta omissão do Estado. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1096467, 00057478020158070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no PJe: 24/05/2018)’;

‘APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DIAGNÓSTICO TARDIO. SEQUELAS. OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. No caso de conduta omissiva do Estado, a sua responsabilidade deve ser examinada com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato a terceiro. 2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso. 3. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC/2015, o ônus de provar a ocorrência de erro ou omissão médica por negligência do profissional e o nexo causal com as seqüelas sofridas, que assegurem o direito indenizatório pretendido. 4. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que a demora em se realizar o diagnóstico correto ocasionou ou agravou as seqüelas sofridas pelo paciente. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1023906, 20140110735762APC, Relator: ANA CANTARINO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 859/870)’.

Assim, lamentando o ocorrido que, sem dúvida alguma, causou danos morais até irreversíveis ao autores desta ação, não vendo como albergar a pretensão recursal, não comprovando de forma escorreita o direito almejado e que, mesmo se duvidas existissem, era questão de improcedência da lide, convergindo com o mesmo entendimento esposado na sentença, a pretensão recursal soçobra.

CONCLUSÃO - Com estes fragmentos, CONHEÇO DO RECURSO mas LHE NEGO PROVIMENTO.

Com apoio no que consagra o inciso 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado dado a demanda. Mantenho a suspensão da exigibilidade vez que os autores estão litigando sob os auspícios da gratuidade da prestação jurisdicional, Lei 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024